Tribunal: CARF
Processo: 23034.030684/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030684/2004-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo avalie, mediante relatório circunstanciado, a partir da documentação apresentada junto ao
recurso voluntário, se houve e em que medida regularidade nas deduções efetuadas pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
O processo 23034.030684/2004-14 trata da Notificação para Recolhimento de
Débito NRD – no 0000618/2004.
O contribuinte apresenta defesa ao Termo de Notificação (fls. 33 a 34), datada de
30 de julho de 2004. Nele relata que, conforme comprovantes de processamento desde o 2o
semestre de 1996 até o 2o semestre de 2001, constatou-se que há diferenças em favor do FNDE,
especialmente nos semestres compreendidos entre o 1o semestre de 1997 e 2o semestre de 1999.
Requer então o valor de R$ 8.820,00, além de juros e multa.
Conforme a informação no 36/2006 da Divisão de Análise de Defesa (fls. 43), a
Coordenação emitiu a NRD 618/2004, referente às competências entre 06/97 a 12/01, no valor
de R$ 119.899,03, concernente a deduções indevidas. Na informação consta que os documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030684/2004-14
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030684/2004-14

recebidos pela defesa não estavam autenticados e que o mero ato de enviar os arquivos com as
Relações de Alunos Indenizados – RAI não serve como meio de comprovar que as deduções
foram feitas legalmente. Informa ainda que a RAI é um ato meramente declaratório da empresa e
que o não recolhimento da contribuição social de forma devida gera lesões aos cofres públicos.
Cita o Parecer 168/2005 da Procuradoria Federal do FNDE, instruções e
resoluções do órgão, fundamentando que a partir de 1999 tornou-se obrigatória a atualização
semestral dos alunos beneficiários, o que justifica a glosa de todas as deduções efetivadas nos
semestres em que não houvera a atualização do cadastro nos prazos previamente estabelecidos.
Propõe então o indeferimento da defesa, dado que não foi comprovado o direito de efetuar as
deduções.
O contribuinte apresenta Recurso (fls. 50-55), datado de 08/05/2006, com
fundamento no Decreto 3.142/1999. São os fundamentos:
a) Caberia ter a certeza de que os recursos deduzidos foram efetivamente
aplicados para a melhoria do ensino fundamental. Alega que a Coordenadoria não analisou os
arquivos entregues, o que poderia no mínimo aferir a diferença denunciada pela própria
Recorrente em favor do FNDE;
b) Deveriam solicitar de forma enfática e transparente quais os documentos que se
faziam misteres de acompanhar a peça defensiva naquela oportunidade, e não simplesmente
fazê-lo no momento posterior a apresentação da defesa;
c) A Recorrente enviou os arquivos devidos no semestre oportuno, efetuou as
deduções de forma coerente com os arquivos enviados, recolheu as assinaturas nas declarações
dos empregados e somente efetuou as deduções em face dos dependentes legais de seus
empregados;
d) Repisa o valor deduzido indevidamente;
e) Requer reforma da decisão e, alternativamente, diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente, conheço do Recurso Voluntário, uma vez estarem preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Documentos retificados juntados em sede recursal
Observo que, na ocasião da decisão da Impugnação, o julgador entendeu que as
notas fiscais anexadas pelo contribuinte não apresentavam a formalidade estabelecida na IN
MPS/SRP 03/2005, art.161, inciso II, que assim expende:
IN MPS/SRP 03/2005
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030684/2004-14

I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento
ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados
alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP (...).
Diante do não preenchimento das regras procedimentais, torna-se impraticável
identificar os valores retidos por cada contratante. Por se tratar de formalidades documentais,
o julgador de primeira instância esclareceu que a Recorrente poderia retificar as
informações para adequá-las aos requisitos legais. Com base nisto, em sede recursal, a
contribuinte apresentou novos documentos e aduziu que teria retificado todos aqueles
anteriormente anexados junto a Impugnação.
Considerando o princípio da verdade material e da formalidade moderada,
permissão concedida pelo art. 38, da Lei no 9.784/1999, devem ser apreciadas as provas anexadas
em sede recursal.
Não há, portanto, preclusão do direito de apresentar documentação idônea e
pertinente à matéria julgada. Assim, por se tratar de novos documentos acostados aos autos,
deve-se evitar prejuízo à análise e julgamento quando da não supressão de instâncias. Por este
motivo, os autos devem retornar à unidade para que lhe seja possível verificar os documentos
retificados pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, converto o julgamento do processo em diligência, para que a
unidade responsável pela administração do tributo avalie, mediante relatório circunstanciado, a
partir da documentação apresentada junto ao recurso voluntário, se houve e em que medida
regularidade nas deduções efetuadas pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital